Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-05.2021.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003371-05.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERNESTO DE MATOS LEMES - CPF: 250.628.161-49 (RECORRENTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS - INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CARTÓRIO DE PROTESTO -
DANO MORAL
CONFIGURADO

IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – APLICAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132825221, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O descumprimento da decisão liminar;

2)

Inscrições indevidas em cadastro de inadimplentes e cartório de protesto;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
meados de 2012
, alugou o imóvel em que se encontra instalada a unidade consumidora nº
6/164611-6,
no

qual residiu por aproximadamente 06 (seis) meses, ocasião em que solicitou o desligamento do serviço de energia elétrica junto à reclamada.

No entanto, passado quase 10 (dez) anos, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e cartório de protesto, em razão de débitos nos valores de
R$ 1.102,50 (um mil e cento e dois reais e cinquenta centavos)
e
R$ 9.330,60 (nove mil e trezentos e trinta reais e sessenta centavos)
, a título de
recuperação de consumo.

Afirma a ilegitimidade dos débitos, bem como informa não possuir mais a prova da solicitação de desligamento do serviço de energia elétrica, cujo comprovante se perdeu em razão do decurso do tempo.

Juntou aos autos a declaração da proprietária do imóvel, dando conta de que o autor residiu e desocupou o imóvel no ano de
2012
(id. 132822745).

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos negativados/protestados,

apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.
Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Registre-se que, não obstante a ausência de comprovação do pedido administrativo de desligamento da unidade consumidora pela parte autora, vê-se que
a reclamada não apresentou nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO
, que pudessem legitimar cobrança dos débitos de recuperação de consumo.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito e cartório de protesto, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito e cartório de protesto.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, constata-se que, no dia
04/12/2021
(id. 132825151), foi
deferido
o pedido liminar,
determinando que a reclamada suspenda as restrições que estejam no SPC/SERASA e no cartório de protesto, sob pena de multa-diária fixada em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitando-a no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada, no dia
16/12/2021
, foi devidamente citada e intimada da decisão liminar, de
forma eletrônica
,
conforme se vê na aba de expedientes do sistema PJe.

No entanto, em
19/01/2022
(id. 135708186), procedeu a inclusão do nome do autor no cartório de protesto, referente ao débito discutido nos autos,
no valor de
R$ 1.102,50 (um mil e cento e dois reais e cinquenta centavos)
, permanecendo até a data de
10/07/2022
, conforme se vê no id. 135708186
.

Assim,
tenho que restou descumprida a determinação judicial, de modo que a reclamada deve pagar a multa cominatória.

Desse modo, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta,
aliado ao fato da demora da parte autora em informar o descumprimento da ordem judicial
, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -PRELIMINAR AFASTADA - EMBARGOS INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 104 DO FONAJE - ASTREINTES -
DEMORA DO CONSUMIDOR EM NOTIFICAR O NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
- BUSCA DO PAGAMENTO DE MULTA ELEVADA - DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO PLEITEADO POR INÉRCIA PROPOSITAL DO FAVORECIDO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO - REDUÇÃO DA MULTA AO EQUIVALENTE AO PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(RI 2136/2010, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/07/2010, Publicado no DJE 06/10/2010) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo,
reduzo
o valor da multa por descumprimento da ordem judicial para
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, nos valores de
R$ 1.102,50 (um mil e cento e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 9.330,60 (nove mil e trezentos e trinta reais e sessenta centavos)
.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, referente
a
multa
astreinte
,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito e cartório de protesto, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora dos cadastros, no que diz respeito aos presentes débitos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022